Tribunal: TJES
Processo: 5005891-06.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005891-06.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANTONIO CORTES DA PAIXAO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5005891-06.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
ANTONIO CORTES DA PAIXAO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MAGISTRADO APOSENTADO. PLEITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE DIAS DE PLANTÃO JUDICIÁRIO NÃO USUFRUÍDOS COMO FOLGA COMPENSATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU O ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A 41 DIAS. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. TESE RECURSAL FUNDADA NA ESTRITA LEGALIDADE E EM RESOLUÇÕES DO TJES E CNJ QUE VEDAM A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA E PREVEEM APENAS O GOZO DE FOLGAS. NORMAS APLICÁVEIS AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE FRUIÇÃO DO DESCANSO PELO SERVIDOR APOSENTADO. NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ART. 884, CC). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO (ART. 37, § 6º, CF/88). APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF NO TEMA 635 DE REPERCUSSÃO GERAL. REGRAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS (LC 46/94) APLICÁVEL SUBSIDIARIAMENTE. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. sentença que julgou procedente o pedido formulado por ANTONIO CORTES DA PAIXAO, magistrado aposentado, para condenar o ente público ao pagamento de indenização correspondente a 41 dias de plantão judiciário não usufruídos como folga compensatória durante a atividade. O Recorrente reitera os argumentos da contestação, baseados na legalidade estrita e nas Resoluções do TJES e CNJ que preveem apenas a compensação por folgas, vedando a conversão em pecúnia. O Recorrido, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, sustentando a impossibilidade fática do gozo após a aposentadoria e a vedação ao enriquecimento sem causa.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

No mérito, contudo, entendo que a decisão proferida pelo juízo
a quo
é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos, aos quais acrescento as seguintes considerações.

O cerne da controvérsia reside na ponderação entre o princípio da legalidade estrita, invocado pelo Estado recorrente (art. 37,
caput
, CF/88), e o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, CC), que amparou a pretensão autoral e a sentença.

O recorrente fundamenta sua tese nas Resoluções TJES nº 029/2010 e nº 044/2013, que de fato estabelecem a compensação dos plantões judiciários por meio de folgas, vedando expressamente a compensação financeira. Tais normas, contudo, regulamentam a situação funcional dos magistrados
em atividade
, visando equilibrar o serviço extraordinário com o descanso correspondente.

A situação jurídica do recorrido, todavia, foi substancialmente alterada com sua aposentadoria. A partir desse marco, a possibilidade de gozar as folgas compensatórias tornou-se faticamente impossível. A norma administrativa invocada pelo Estado perde, assim, seu suporte fático de incidência quanto à modalidade de compensação (
in natura
), pois
não há mais dias de trabalho a serem dispensados
.

Nesse cenário, a aplicação literal da resolução, negando qualquer forma de compensação, conduziria ao enriquecimento sem causa da Administração Pública, que se beneficiou de 41 dias de trabalho extraordinário do magistrado sem oferecer a devida contraprestação. Tal resultado é vedado pelo art. 884 do Código Civil e afronta a moralidade administrativa (art. 37,
caput
, CF/88).

Ademais, é cediço que aos magistrados aplicam-se, subsidiariamente, as normas do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar nº 46/1994), o qual, embora não trate especificamente da conversão de plantões, prevê o direito à indenização por férias não gozadas por necessidade do serviço, demonstrando a lógica indenizatória quando o descanso não pode ser fruído.

A r. sentença, com acerto, solucionou o conflito normativo aplicando, por analogia, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 721.001 (Tema 635 de Repercussão Geral):

É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas,
ou de outros direitos de natureza remuneratória
, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa." (grifei)

A
ratio decidendi
do Tema 635 amolda-se perfeitamente ao caso, pois o direito à folga compensatória decorrente do plantão possui natureza remuneratória (contraprestação por serviço prestado) e, não podendo ser gozado
in natura
após a inativação, deve ser convertido em indenização pecuniária. Negar essa conversão implicaria permitir que a Administração Pública se locupletasse ilicitamente do labor do servidor, violando a responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6º, CF/88) e os próprios fundamentos da República, como os valores sociais do trabalho e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III e IV, CF/88),
que repelem o trabalho sem a devida contraprestação.

Nesse mesmo sentido, já se posicionou a Egrégia 4ª Turma Recursal deste Estado, ao reconhecer o direito de um Oficial de Justiça à conversão em pecúnia de dias de plantão não gozados como folga (Processo nº 5010819-34.2023.8.08.0024). Recentemente,
a 1ª Turma Recursal também confirmou o direito à indenização em caso idêntico ao presente, envolvendo magistrado aposentado
, conforme acórdão proferido no Recurso Inominado Cível nº 5037158-30.2023.8.08.0024, cuja ementa consignou:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO (MAGISTRADO). CONVERSÃO EM PECÚNIA DE DIAS DE PLANTÃO JUDICIÁRIO NÃO GOZADOS COMO FOLGA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO APÓS A INATIVAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO TEMA 635/STF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O precedente administrativo do Conselho da Magistratura do TJES, invocado pelo Recorrente, não possui caráter vinculante para a atividade jurisdicional, a qual deve pautar-se pelos princípios constitucionais e pela jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores, como é o caso do Tema 635/STF.

Assim, a sentença não merece reparos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, VOTO no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo de origem.

Condeno o recorrente, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 85, §3º, I, do CPC. Sem custas, ante a isenção legal.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)